Tribunal: CARF
Processo: 10680.918186/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.918186/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.442 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP
que indicou como crédito pagamento a maior relativo ao IRRF. O despacho decisório foi
fundamentado na utilização integral dos pagamentos localizados para a quitação de débitos da
própria contribuinte, informando não terem restado créditos disponíveis para a compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.918186/2012-49
Fl. 5422
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.442 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.918186/2012-49

Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu, em
apertadíssima síntese, a existência do direito creditório compensado; alega que, ao identificar o
erro cometido (do pagamento a maior), retificou a DCTF inicialmente apresentada o que, ao seu
ver, seria suficiente para demonstrar a insubsistência do despacho decisório.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento indeferiu o recurso sob a alegação de que não haveriam nos autos elementos
probatórios suficientes para albergar as razões expendidas pela Recorrente.
A decisão recorrida informa que a declaração retificadora entregue, no caso, a
DCTF, não seria suficiente para comprovar o direito, mormente quando apresentada após a
edição do despacho decisório. Para efeito de reconhecimento do crédito alegado, segundo o
acórdão a quo, haveria a necessidade de que a Contribuinte tivesse juntado aos autos documentos
hábeis e idôneos que comprovassem as alterações efetuadas. Citou explicitamente a necessidade
da apresentação da escrituração comercial e fiscal para fazer prova do direito alegado.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário
através do qual argui o seguinte, em aditamento ao já alegado na manifestação de
inconformidade:
Esclarece que a origem do crédito remonta a pagamento indevido de IRRF
incidente sobre pagamento de juros sobre o capital próprio; entretanto, o pagamento realizado
referir-se-ia a período de apuração em que não teria havido qualquer pagamento a título de juros
sobre o capital próprio;
Junta aos autos a DIPJ, balancetes, livro diário, relatório de auditoria e livro razão
das contas contábeis relacionadas aos juros sobre o capital próprio, sendo todos os documentos
relativos ao período de apuração em que ocorrido o pagamento indevido;
Aponta que, especificamente na conta 2.1.03.01.009 (livro razão) poder-se-ia
identificar que, nas competências de 07/2010, 08/2010 e 09/2010, a Recorrente teria creditado
juros sobre o capital próprio aos sócios nos mesmos montantes, os quais teriam originado
recolhimentos de IRRF no idêntico valor recolhido em duplicidade. Já em 10/2010 não teria
havido qualquer desembolso a tal título, porém a Recorrente, não tendo percebido a interrupção
na sequência de pagamentos, realizou o indevido recolhimento nos exatos valores recolhidos nos
meses anteriores;
O efetivo creditamento dos juros sobre o capital próprio aos sócios estariam
identificados nas contas 2.2.03.01.001, 2.2.03.01.003 e 2.2.03.01.007 do livro razão, podendo-se
identificar que na competência de 10/2010 não houve qualquer pagamento a tal título.
Demonstra os pagamentos realizados a cada um dos sócios nas referidas contas contábeis;
Em Sessão realizada no dia 19/05/2021, esta Turma resolveu baixar o processo
em diligência à Unidade Local para que avaliasse os documentos que acompanharam o recurso
voluntário e verificasse sua eficácia para comprovar o direito pretendido e, ao final, elaborasse
relatório conclusivo que deveria ser submetido à apreciação da Contribuinte para, querendo, se
manifestar dentro do prazo de 30 dias. Foi requerido, também, à Autoridade Diligenciadora que
requeresse à Contribuinte cópia da Ata da AGE que estabeleceu o pagamento dos JCP.
Fl. 5423
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.442 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.918186/2012-49

A diligência requerida foi realizada, tendo a Autoridade Administrativa elaborado
Relatório que, em suma, assim dispôs:
10. O valor de JCP pago às PF corresponde aos valores pagos aos sócios Anderson
Lemos Birman e Alexandre Café Birman. Já o valor pago às PJ, não foi possível
comprovar pois são divergentes as informações dos valores de JCP pagos à TARPON
ALL EQUITIES FUND LCC (R$ 436.597,08 na DIPJ e R$ 1.226.765,92 no Razão) e
não foi apresentada a conta da PJ PIRAIBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPACOES (R$ 790.168,88 na DIPJ). Assim não dá para certificar o total dos
pagamentos de JCP em 2010.
11. Na Ficha 61A, item 002, consta o JCP pago a Anderson Lemos Birman no valor de
R$ 2.822.405,68, item 003 o JCP pago à TARPON ALL EQUITIES FUND LCC no
valor de R$ 436.597,08 e item 005 o JCP pago a Alexandre Café Birman no valor de R$
857.892,14, os três sócios que foram destacados nos meses de julho, agosto e
setembro/2010, no recurso apresentado, como recebedores de JCP. Dois desses três
valores foram confirmados através do Razão apresentado. Entretanto, o valor pago à
TARPON ALL EQUITIES FUND LCC é divergente, como relatado no parágrafo 10.
12. Nas três contas do Razão, não foram localizados pagamentos de JCP no mês de
10/2010. Se fossem consideradas somente essas contas do Razão, não existiria um débito
no valor de R$ 71.809,34 que corresponderia ao DARF recolhido em 04/11/2010 de
IRRF - 5706.
13. Foi apresentado o Balancete de 10/2010, onde não há correspondência de valores de
JCP creditados aos respectivos sócios.

14. Não foram localizados no Diário Geral de 10/2010, pagamentos de JCP aos três
sócios citados.
15. Destaco trecho das Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras onde é citado o
pagamento de JCP, em 2010, no montante de R$ 4.906.000,00, conforme está na DIPJ:
(...)
16. Entretanto, não foi apresentada a Ata da AGE, que estabeleceu o pagamento dos JCP,
conforme solicitado na Resolução.
17. Não consta na documentação um demonstrativo de todos os valores de JCP pagos
em 2010, com seus respectivos lançamentos no Razão, vinculados aos débitos de IRRF –
5706 declarados em DCTF e suas liquidações, fechando exatamente com os dados
declarados na DIPJ, que comprovasse o efetivo pagamento indevido do DARF de R$
71.809,34 em 04/11/2010.
18. Assim, sendo, não foi possível confirmar a existência do crédito pleiteado de
pagamento indevido ou a maior de IRRF – 5706, efetuado em 04/11/2010, no valor de R$
71.809,34.
A Informação Fiscal foi submetida às considerações da Recorrente, que
apresentou petição informando o seguinte, em apertadíssima síntese:
Fl. 5424
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.442 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.918186/2012-49

4.
Na
Informação
no
83/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA,
menciona-se,
expressamente, que (i) “nas três contas do Razão, não foram localizados pagamentos de
JCP no mês de 10/2010” (item 12); (ii) “se fossem consideradas somente essas contas do
Razão, não existiria um débito no valor de R$ 71.809,34 que corresponderia ao DARF
recolhido em 04/11/2010 de IRRF – 5706” (item 12); e (iii) que “não foram localizados
no Diário Geral de 10/2010, pagamentos de JCP aos três sócios citados” (item 14).
5. Sendo assim, encontra-se devidamente comprovado que não houve fato gerador que
justificasse o pagamento de JCP no período de apuração de 10/2010, motivo pelo qual se
deve concluir que (i) o pagamento realizado de IRRF – 5706, efetuado em 04/11/2010, no
valor de R$ 71.809,34, é indevido; e que, por consequência, (ii) o crédito da DCOMP
07840.46141.010611.1.3.04-9809 é legítimo para o fim de ser objeto de compensação
com débito de IRRF sob o código 8053 (IRRF – aplicações financeiras renda fixa –
pessoa física), do período de apuração 3a Dec./dezembro/2010, com vencimento em
05/01/2011.
6. Para reforçar a comprovação da legitimidade do crédito em questão, seguem, em
anexo, as atas das reuniões do Conselho de Administração de 29/04/2010 e 21/07/2010,
mencionadas nas Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras da recorrente,
citadas pela Informação no 83/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, e da reunião de
30/07/2010, que determinou o pagamento da integralidade dos JCPs pagos no 2o semestre
de 2010, que abrangem o período do pagamento indevido.
Após, os autos retornaram ao CARF para apreciação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de pagamento indevido de IRRF incidente sobre o pagamento de juros sobre o
capital próprio. A Autoridade Administrativa indeferiu o pedido da Recorrente em função das
informações constantes da DCTF entregue para o período respectivo em contraposição aos
pagamentos/recolhimentos efetuados.
Já a decisão recorrida indeferiu a manifestação de inconformidade, pois concluiu
que não haveriam nos autos elementos probatórios suficientes para albergar as razões expendidas
pela Recorrente, citando explicitamente a necessidade da apresentação da escrituração comercial
e fiscal (v. e-fls. 66/67).
Fl. 5425
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.442 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.918186/2012-49

Diante disto, as oposições integrantes das exposições reportadas no contexto da
postulação devem estar apoiadas em suportes fáticos que revelem, de forma
pormenorizada e cristalina, a pretensa ocorrência de erro de fato no preenchimento da
DCTF ativa na ocasião do cruzamento de dados fiscais do contribuinte; em outras
palavras, as provas oferecidas à exame perante o órgão julgador devem corroborar no
escopo de viabilizar a formação da convicção acerca da certeza e liquidez do crédito
reclamado.
Nestes termos, a comprovação das alegações aduzidas na fase litigiosa do
procedimento deve ser conduzida mediante juntada de prova inequívoca hábil e idônea
devidamente conjugada com a escrituração contábil e demonstrações financeiras,
firmadas e regularmente levados a registro no órgão competente, à época dos fatos,
as quais devem ser mantidas em boa ordem e conservados, sob a responsabilidade do
sujeito passivo, a fim de serem colocadas à disposição da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, enquanto não ocorrida a prescrição do créditos tributários conexos
aos fatos atrelados à declaração de compensação e outras conexas ao pretenso direito
creditório, conforme disciplina o art. 195, parágrafo único do Código Tributário
Nacional.
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos o acervo documental competente e
associado à tributação específica concernente ao período de apuração, acompanhados
das respectivas Demonstrações Financeiras, do Livro Razão e do Livro Diário,
devidamente escriturados e registrados na forma da legislação de regência,
evidenciando, assim, os fatos contábeis e fiscais atrelados ao montante da base
imponível que entende pertinente, sua apuração e recolhimentos correspondentes,
compulsando-se com a evolução do saldo da conta patrimonial de controle do indébito
tributário.
A decisão recorrida é bem clara ao dispor sobre a necessidade da juntada aos
autos da escrituração comercial e/ou fiscal (pelo menos na parte em que interessaria à demanda)
para comprovar os alegados créditos de titularidade da Contribuinte.
Ou seja, a decisão recorrida foi de clareza solar ao estabelecer o caminho que
deveria ter sido seguido pela Contribuinte para comprovar o seu direito. No caso, segundo a
decisão recorrida, haveria a necessidade de comprovar o erro cometido no preenchimento da
DCTF e a existência dos alegados créditos mediante a juntada da escrituração comercial/fiscal, o
que não teria sido feito pela Recorrente quando da manifestação de inconformidade.
Com o recurso voluntário a Recorrente trouxe uma quantidade muito grande de
documentos, justamente aqueles apontados pela decisão recorrida que deveriam dar suporte às
alegações constantes da manifestação de inconformidade. Foram juntados a DIPJ, balancetes,
livro diário, relatório de auditoria e livro razão das contas contábeis relacionadas aos juros sobre
o capital próprio, sendo todos os documentos relativos ao período de apuração em que ocorrido o
pagamento indevido.
Diante de quantidade expressiva de documentos juntados aos autos com o recurso
voluntário, esta Turma resolveu baixar o processo em diligência à Unidade Local para sua
avaliação. Assim foi feito, com a juntada aos autos de Informação Fiscal que concluiu não ter
sido possível confirmar a existência do crédito pleiteado de pagamento indevido ou a maior de
IRRF – 5706, efetuado em 04/11/2010, no valor de R$ 71.809,34.
Fl. 5426
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.442 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.918186/2012-49

Entretanto, conforme bem apontado pela Contribuinte em sua resposta à
Informação Fiscal, a Autoridade Administrativa ressaltou que (i) “nas três contas do Razão, não
foram localizados pagamentos de JCP no mês de 10/2010” (item 12); (ii) “se fossem
consideradas somente essas contas do Razão, não existiria um débito no valor de R$ 71.809,34
que corresponderia ao DARF recolhido em 04/11/2010 de IRRF – 5706” (item 12); e (iii) que
“não foram localizados no Diário Geral de 10/2010, pagamentos de JCP aos três sócios citados”
(item 14).
Também salienta a Recorrente que “Para reforçar a comprovação da legitimidade
do crédito em questão, seguem, em anexo, as atas das reuniões do Conselho de Administração de
29/04/2010 e 21/07/2010, mencionadas nas Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
da recorrente, citadas pela Informação no 83/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, e da reunião
de 30/07/2010, que determinou o pagamento da integralidade dos JCPs pagos no 2o semestre de
2010, que abrangem o período do pagamento indevido”. Referido documento, requerido quando
da edição da Resolução por parte desta Turma, não havia sido apresentado à Autoridade
Administrativa pela Recorrente.
Creio que estamos diante de um daqueles casos em que há indícios da existência
do direito da parte, entretanto a mesma não foi capaz de caracterizá-lo de forma contundente,
com a certeza que se exige para casos tais. Isso porque as incongruências existentes são muitas,
haja vista o levantado pela Autoridade Fiscal no relatório de diligência, que reproduzo abaixo:
10. O valor de JCP pago às PF corresponde aos valores pagos aos sócios Anderson
Lemos Birman e Alexandre Café Birman. Já o valor pago às PJ, não foi possível
comprovar pois são divergentes as informações dos valores de JCP pagos à
TARPON ALL EQUITIES FUND LCC (R$ 436.597,08 na DIPJ e R$ 1.226.765,92
no Razão) e não foi apresentada a conta da PJ PIRAIBA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES (R$ 790.168,88 na DIPJ). Assim não dá
para certificar o total dos pagamentos de JCP em 2010.
11. Na Ficha 61A, item 002, consta o JCP pago a Anderson Lemos Birman no valor de
R$ 2.822.405,68, item 003 o JCP pago à TARPON ALL EQUITIES FUND LCC no
valor de R$ 436.597,08 e item 005 o JCP pago a Alexandre Café Birman no valor de R$
857.892,14, os três sócios que foram destacados nos meses de julho, agosto e
setembro/2010, no recurso apresentado, como recebedores de JCP. Dois desses três
valores foram confirmados através do Razão apresentado. Entretanto, o valor pago
à TARPON ALL EQUITIES FUND LCC é divergente, como relatado no parágrafo
10.
(...)
13. Foi apresentado o Balancete de 10/2010, onde não há correspondência de valores
de JCP creditados aos respectivos sócios.

14. Não foram localizados no Diário Geral de 10/2010, pagamentos de JCP aos três
sócios citados.
Fl. 5427
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.442 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.918186/2012-49

15. Destaco trecho das Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras onde é
citado o pagamento de JCP, em 2010, no montante de R$ 4.906.000,00, conforme
está na DIPJ:
(...)
16. Entretanto, não foi apresentada a Ata da AGE, que estabeleceu o pagamento dos
JCP, conforme solicitado na Resolução.
17. Não consta na documentação um demonstrativo de todos os valores de JCP
pagos em 2010, com seus respectivos lançamentos no Razão, vinculados aos débitos
de IRRF – 5706 declarados em DCTF e suas liquidações, fechando exatamente com
os dados declarados na DIPJ, que comprovasse o efetivo pagamento indevido do
DARF de R$ 71.809,34 em 04/11/2010.
18. Assim, sendo, não foi possível confirmar a existência do crédito pleiteado de
pagamento indevido ou a maior de IRRF – 5706, efetuado em 04/11/2010, no valor de R$
71.809,34.
A Recorrente, em sua manifestação ao Relatório de Diligência, se ateve aos
pontos em que a Autoridade Fiscal teria se referido à inexistência de lançamentos no livro razão
relativamente a pagamentos de JCP no mês de outubro de 2010. Vejam abaixo a informação
constante do Relatório de Diligência:
12. Nas três contas do Razão, não foram localizados pagamentos de JCP no mês de
10/2010. Se fossem consideradas somente essas contas do Razão, não existiria um débito
no valor de R$ 71.809,34 que corresponderia ao DARF recolhido em 04/11/2010 de
IRRF - 5706.
Também se socorreu a Recorrente na apresentação das atas das reuniões do
Conselho de Administração em que teriam sido deliberados os pagamentos de JCP relativamente
ao 2o semestre de 2010, vejam abaixo:
6. Para reforçar a comprovação da legitimidade do crédito em questão, seguem, em
anexo, as atas das reuniões do Conselho de Administração de 29/04/2010 e 21/07/2010,
mencionadas nas Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras da recorrente,
citadas pela Informação no 83/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, e da reunião de
30/07/2010, que determinou o pagamento da integralidade dos JCPs pagos no 2o semestre
de 2010, que abrangem o período do pagamento indevido.
Tais documentos foram solicitados pela Autoridade Fiscal Diligenciadora,
entretanto, não foram entregues pela Recorrente. Somente com a manifestação ao relatório de
Diligência, referidas atas apareceram. E, de sua análise, não se consegue chegar a uma conclusão
definitiva, haja vista que os valores constantes dos referidos documentos não são compatíveis
com os JCP que, em tese, foram objeto de tributação nos meses de julho, agosto e setembro, bem
assim com o total que teria sido pago no ano calendário de 2010. Da análise dos referidos
documentos, extraímos o valor de R$2.680.959,79 de JCP distribuídos em 2010, quando o
informado pela Contribuinte, tanto na DIPJ quanto nos balancetes que juntou aos autos, perfazia
o total de R$4.906.000,00.
São muitas as incongruências, o que nos faz pender pelo improvimento do
recurso, calcado, fundamentalmente, na falta da materialização do direito líquido e certo
Fl. 5428
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.442 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.918186/2012-49

pretendido pela Recorrente. A conclusão final do Relatório de Diligência, no sentido de que
“Não consta na documentação um demonstrativo de todos os valores de JCP pagos em 2010,
com seus respectivos lançamentos no Razão, vinculados aos débitos de IRRF – 5706 declarados
em DCTF e suas liquidações, fechando exatamente com os dados declarados na DIPJ, que
comprovasse o efetivo pagamento indevido do DARF de R$ 71.809,34 em 04/11/2010”, é
perfeita e resume as providências que deveriam ter sido tomadas pela Recorrente para evidenciar
o seu direito.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 5429
DF CARF MF
Original